Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido da definição de que a apelante/embargante, servidora da Secretaria de Saúde do DF (auxiliar de enfermagem), conquanto atenda pessoas privadas da liberdade, atua fora do sistema penitenciário (área restrita do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN), não fazendo jus à Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.